Tribunal: TJSP
Processo: 2061157-42.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Ministério Público
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Questão decorrente da pandemia da Covid-19 – Adesão à Quarentena - Impetrante que pretende permissão para entrada de trabalhadores da construção civil nas obras em curso no condomínio – Atividade de construção civil incluída no rol de atividades essenciais, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde e as orientações de controle epidemiológico e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Questão decorrente da pandemia da Covid-19 – Adesão à Quarentena - Impetrante que pretende permissão para entrada de trabalhadores da construção civil nas obras em curso no condomínio – Atividade de construção civil incluída no rol de atividades essenciais, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde e as orientações de controle epidemiológico e sanitárias no contexto da Covid-19 – Inteligência dos Decretos Estaduais 64.881/2020 e 64.884/2020, bem como do Decreto Federal 10.282/2020 que regulamenta a Lei Federal 13.979/2020 – Direito líquido e certo configurado – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2061157-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FAZENDA LAGO AZUL C-1, é impetrado
PROMOTORA DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
concederam a segurança. Vencida a 2a Juíza, que declara, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.218
Mandado de Segurança no 2061157-42.2020.8.26.0000
Impetrante: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FAZENDA LAGO AZUL
Impetrada : MM. PROMOTORA DE JUSTIÇA DA 1a PROCURADORIA DE
JUSTIÇA DE SOROCABA SAÚDE PÚBLICA
Interessados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO Questão
decorrente da pandemia da Covid-19 Adesão à Quarentena -
Impetrante
que
pretende
permissão
para
entrada
de
trabalhadores da construção civil nas obras em curso no
condomínio Atividade de construção civil incluída no rol de
atividades essenciais, obedecidas as determinações do
Ministério da Saúde e as orientações de controle
epidemiológico e sanitárias no contexto da Covid-19

Inteligência
dos
Decretos
Estaduais
64.881/2020
e
64.884/2020, bem como do Decreto Federal 10.282/2020 que
regulamenta a Lei Federal 13.979/2020 Direito líquido e
certo configurado Ordem concedida.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
originário impetrado em face de ato da Exma. Promotora de
Justiça da 1a Promotoria de Justiça de Sorocaba
Saúde
Pública, no qual determinou fosse oficiado ao Condomínio
Lago Azul, ora impetrante, por meio de seu síndico, a fim
de que somente admita como ingresso no condomínio
prestadores de serviço para as atividades elencadas como
essenciais,
assim definidas as descritas
no Decreto
Estadual no 64.881/2020 e Decreto Federal no 10.282/2020,
dentre as quais não encontra amparo as de construção
civil, impedindo a entrada e circulação de prestadores de
serviço não essenciais, até a data de vigência do Decreto
Estadual acima citado, ou seja, 07 de abril de 2020, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outra data que vier a ser promulgada pela autoridade
competente ou sanitária.
Pleiteia o impetrante a concessão de
ordem para que possa permitir a entrada dos trabalhadores
da construção civil nas obras em curso, nos termos do art.
5o, inciso II da Constituição Federal c.c. Lei Federal no
13.979/2020,
Decreto
no
64.864/2020
e
Decreto
no
64.881/2020.
Concedida a medida liminar (fls. 74/76),
a
impetrada
apresentou
informações
(fls.
109/134,
complementadas às fls. 136/137 e 141/155).
O Município de Araçoiaba da Serra foi
habilitado nos termos do artigo 138 do Código de Processo
Civil (fls. 293).
A Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da segurança (fls. 300/308).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. O impetrante, Condomínio Residencial
Fazenda Lago Azul, ajuizou a presente ação mandamental
contra ato da Exma. Promotora de Justiça da 1a Promotoria
de Justiça de Sorocaba
Saúde Pública, que determinou
fosse oficiado ao Condomínio Lago Azul, por meio de seu
síndico, a fim de somente admitir o ingresso no
condomínio, prestadores de serviço para as atividades
elencadas como essenciais, assim definidas as descritas no
Decreto Estadual no 64.881/2020 e Decreto Federal no
10.282/2020, dentre as quais não encontra amparo as de
construção civil, impedindo a entrada e circulação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestadores de serviço não essenciais, até a data de
vigência do Decreto Estadual acima citado, ou seja, 07 de
abril de 2020, ou outra data que vier a ser promulgada
pela autoridade competente ou sanitária.
Pugna
pela
concessão
da
segurança,
reconhecendo o seu direito líquido e certo de permitir o
ingresso de trabalhadores da construção civil nas obras em
curso no interior do condomínio residencial, com fulcro no
artigo 5o, inciso II da Constituição Federal c.c. a Lei
Federal no 13.979/2020 e Decretos no 64.864/2020 e no
64.881/2020, ambos de lavra do Governador do Estado de São
Paulo, bem como para que a autoridade coatora se abstenha
de praticar atos dessa natureza que extrapolem a sua
esfera de atuação.
2. Assiste razão ao impetrante.
3. A liminar concedida às fls. 74/76
autorizou o ingresso dos trabalhadores da construção civil
no
condomínio
impetrante, devendo
ser observadas as
orientações e determinações de controle epidemiológico e
sanitárias no contexto da Covid-19, nos termos do artigo
2o, § 2o, do Decreto Estadual 64.881/2020, artigo 3o, do
Decreto Estadual 64.884/2020 e Deliberações 2 e 5 do
Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, os quais
foram elaborados, considerando o quanto determinado na Lei
Federal 13.979/2020, regulamentada pelo Decreto Federal
10.282/2020:
Decreto Estadual 64.881/2020:
Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste
decreto, fica suspenso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
-
o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviços, especialmente em casas noturnas, “shopping
centers”, galerias e estabelecimentos congêneres,
academias e centros de ginástica, ressalvadas as
atividades internas;
II - o consumo local em bares, restaurantes, padarias
e supermercados, sem prejuízo dos serviços de entrega
(“delivery”) e “drive thru”.
§ 1o - O disposto no “caput” deste artigo não se
aplica a estabelecimentos que tenham por objeto
atividades essenciais, na seguinte conformidade:
1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias
e serviços de limpeza e hotéis;
2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como
os serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru” de
bares, restaurantes e padarias;
3.
abastecimento:
transportadoras,
postos
de
combustíveis e derivados, armazéns, oficinas de
veículos automotores e bancas de jornal;
4. segurança: serviços de segurança privada;
5. comunicação social: meios de comunicação social,
inclusive
eletrônica,
executada
por
empresas
jornalísticas e de radiofusão sonora e de sons e
imagens;
6. demais atividades relacionadas no § 1o do artigo
3o do Decreto federal no 10.282, de 20 de março de
2020.
§
2o
-
O
Comitê
Administrativo
Extraordinário
COVID19, instituído pelo Decreto no 64.864, de 16 de
março de 2020, deliberará sobre casos adicionais
abrangidos pela medida de quarentena de que trata
este decreto.
Decreto Estadual 64.884/2020:
Artigo 3o - Fica instituído o Comitê Administrativo
Extraordinário
COVID-19,
com
a
atribuição
de
assessorar o Governador do Estado em assuntos de
natureza administrativa relacionados à pandemia de
que trata este decreto, observada a seguinte composição:
I - Secretário de Governo, que o presidirá;
II - Secretário da Saúde;
III - Secretário da Fazenda e Planejamento;
IV - Secretário de Desenvolvimento Econômico;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V - Procurador Geral do Estado.
Deliberação 2 do Comitê Administrativo Extraordinário
Covid-19:
Deliberação 2, de 23-3-2020, do Comitê Administrativo
Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do
Dec. 64.864-2020.
Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da
Administração estadual:
(...)
II - o Comitê esclarece ainda que, além daquelas
citadas no Decreto 64.864/2020 (art. 2o, § 1o), as
seguintes atividades essenciais não estão abrangidas
pela medida de quarentena:
a) construção civil e estabelecimentos industriais,
na medida em que não abranjam atendimento presencial
ao público;
Deliberação 5 do Comitê Administrativo Extraordinário
Covid-19:
Deliberação 5, de 27-3-2020, do Comitê Administrativo
Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do
Dec. 64.881-2020.
Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da
Administração estadual:
Inciso único - o Comitê esclarece que, além daquelas
citadas no Dec. 64.881-2020 (art. 2o, § 1o) e
complementadas nas Deliberações 2 e 3, as lojas de
materiais de construção, considerando que estas
fornecem os produtos necessários para a realização de
reparos civis emergenciais, bem como para manter o
funcionamento da construção civil e indústria, ambas
previstas na alínea “a”, do inc. II, da Deliberação
2, de 23-3-2020, deste Comitê, não estão abrangidas
pela medida de quarentena, desde que observadas
normas sanitárias no contexto do Covid-19.
Por sua vez, o Decreto 10.282/2020, que
regulamenta a Lei Federal 13.979/2020, foi alterado pelo
Decreto Federal 10.342/2020 para incluir no rol dos
serviços
e
atividades
essenciais,
dentre
outras, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividades
de
construção
civil,
obedecidas
as
determinações do Ministério da Saúde:
Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979, de
2020,
deverão
resguardar
o
exercício
e
o
funcionamento dos serviços públicos e atividades
essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o São serviços públicos e atividades essenciais
aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim
considerados aqueles que, se não atendidos, colocam
em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como:
(...)
LIV - atividades de construção civil, obedecidas as
determinações
do
Ministério
da
Saúde;
e
(Incluído pelo Decreto no 10.342, de 2020)
Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e
Gilmar Ferreira Mendes, ensinam em sua obra “Mandado de
Segurança e ações Constitucionais” (35a edição, página
37), que:
“Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está
exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito
líquido e certo é direito comprovado de plano. Se
depender de comprovação posterior não é líquido, nem
certo, para fins de segurança. O conceito de
“liquidez e certeza” adotado pelo legislador é
impróprio
e mal expresso
alusivo à precisão e
comprovação do direito, quando deveria aludir à
precisão e comprovação dos fatos e situações que
ensejam o exercício desse direito”.
No
caso
dos
autos
a
documentação
apresentada mostra-se suficiente para comprovar o alegado
na inicial, notadamente diante da inclusão da atividade de
construção civil no rol de atividades essenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre ressaltar que o Decreto Municipal
2088/2020 que dispõe sobre medidas e procedimentos para
prevenção
do coronavírus
(covid-19) no
Município de
Araçoiaba da Serra/SP (fls. 176/178) está em consonância
com a Lei Federal 13.979/2020, regulamentada pelo Decreto
10.282/2020 alterado pelo Decreto Federal 10.342/2020.
Insta
salientar
que
a
competência
legislativa municipal acerca da proteção e defesa da saúde
é supletiva às competências federal e estadual, estas
concorrentes entre sí, e para ser exercida deve ter por
fundamento interesse local específico não abrangido por
aqueles que embasaram a norma estadual ou federal.
Sendo assim, curial a manutenção da
liminar e, consequentemente, a concessão da ordem, para
permitir a entrada dos trabalhadores da construção civil
nas obras em andamento no interior do condomínio
residencial impetrante, obedecidas as determinações do
Ministério da Saúde e as orientações de controle
epidemiológico e sanitárias no contexto da Covid-19, não
cabendo, portanto, a imposição de suspensão das obras em
andamento.
4. Em relação à autuação da Vigilância
Sanitária de Araçoiaba da Serra, por tratar-se de ato
distinto do ato apontado coator, deverá ser questionado em
ação própria.
No
entanto,
conforme
decidido
anteriormente, considerando a inclusão da atividade de
construção civil no rol dos serviços e atividades
essenciais, e, portanto, não estando abrangida pela medida
de quarentena, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto
Estadual 64.881/2020, artigo 3o, do Decreto Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
64.884/2020, Deliberações 2 e 5 do Comitê Administrativo
Extraordinário
Covid-19
e
Lei
Federal
13.979/2020,
regulamentada pelo Decreto 10.282/2020, bem como, nos
termos do artigo 17, inciso IV, alíneas a e b e artigo 18,
inciso IV, alíneas a e b, ambos da Lei Federal 8.080/90, e
competir à direção estadual do sistema de saúde a
coordenação das atividades de vigilância epidemiológica e
sanitária e, ao serviço municipal, caber tão somente
executar tais serviços, deverá ser oficiado à Vigilância
Sanitária de Araçoiaba da Serra, através do e-mail:
visa@aracoiaba.sp.gov.br
e
ao
CEREST
-
Centro
de
Referência de Saúde do Trabalhador / Regional de Sorocaba
através do e-mail: cerest@sorocaba.sp.gov.br, dando-lhes
conhecimento acerca da concessão da segurança, ressaltando
a necessidade de obediência das determinações do Ministério da Saúde e das orientações de controle
epidemiológico e sanitárias, notadamente a adoção de
medidas de segurança entre os funcionários das obras em
andamento com o intuito de evitar a disseminação da
Covid-19
5. Portanto, configurado direito líquido
e certo do impetrante, de rigor a concessão da ordem e,
consequentemente, a manutenção da liminar concedida às
fls. 74/76, conforme acima esposado.
6.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança.
RENATO DELBIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Mandado de Segurança n° 2061157-42.2020.0000
Impetrante:
CONDOMINIO RESIDENCIAL FAZENDA LAGO
AZUL C-1
Impetrado:
Interessado:
PROMOTORA DE JUSTIÇA DA 1.a PROCURADORIA
DE JUSTIÇA DE SOROCABA SAÚDE PÚBLICA
MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
DECLARAÇÃO DE VOTO
DIVERGENTE No 26.486
Reporto-me aos termos do relatório lançado nos
autos pelo ilustre e culto Relator Sorteado, Desembargador Renato
Delbianco:
Trata-se de mandado de segurança originário
impetrado em face de ato da Exma. Promotora de Justiça da 1a
Promotoria de Justiça de Sorocaba Saúde Pública, no qual determinou
fosse oficiado ao Condomínio Lago Azul, ora impetrante, por meio de seu
síndico, a fim de que somente admita como ingresso no condomínio
prestadores de serviço para as atividades elencadas como essenciais,
assim definidas as descritas no Decreto Estadual no 64.881/2020 e Decreto
Federal no 10.282/2020, dentre as quais não encontra amparo as de
construção civil, impedindo a entrada e circulação de prestadores de
serviço não essenciais, até a data de vigência do Decreto Estadual acima
citado, ou seja, 07 de abril de 2020, ou outra data que vier a ser
promulgada pela autoridade competente ou sanitária.
Pleiteia o impetrante a concessão de ordem para
que possa permitir a entrada dos trabalhadores da construção civil nas
obras em curso, nos termos do art. 5o, inciso II da Constituição Federal
c.c. Lei Federal no 13.979/2020, Decreto no 64.864/2020 e Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
64.881/2020.
Concedida a medida liminar (fls. 74/76), a
impetrada apresentou informações (fls. 109/134, complementadas às fls.
136/137 e 141/155).
O Município de Araçoiaba da Serra foi habilitado
nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil (fls. 293).
A
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pela
denegação da segurança (fls. 300/308).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ouso divergir do nobre e ilustre Relator, pois
tenho que a realização de obras em condomínios habitados para reforma
das unidades ou do próprio condomínio não pode e não vem sendo,
majoritariamente, considerada essencial e acaba por expor a todos a risco.
Obviamente, com as fases subsequentes da quarentena pode haver
alteração da situação fática, mas o ato foi praticado sem qualquer excesso.
De fato, a hipótese versada nos autos não se
confunde com a atividade de construção civil liberada da medida de
quarentena de que trata o Decreto n.o 64.881/2020, que decretou a
quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do
COVID-19 (Novo Coronavírus).
Como bem ressaltado no parecer ofertado pela D.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 300/308):
(...)
A três, ainda que se considere a vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deliberação n. o 2, de 23 de março de 2020, do Comitê Estadual, quando
se permitiu a manutenção da construção civil, a comissão ressalvou, por
outro lado, quanto aos casos que abrangiam atendimento presencial ao
público, o que não é caso em tela. Está-se diante de obras realizadas
dentro de um condomínio residencial, no qual existe proximidade intensa e
frequência dos moradores, muitas vezes dos próprios donos das obras, e,
neste caso, haveria, sim, ofensa ao decreto estadual e as recomendações
do Comitê.
Ressalta-se, ainda, a justificativa acerca da
restrição de frequência de pessoas ao condomínio aos serviços essenciais,
dos quais não se enquadram as obras, para a preservação não somente
dos moradores, mas dos próprios prestadores de serviço, que necessitarão
da rede pública de serviços para atendimento de saúde.
Destarte, não demonstrada violação a direito
líquido e certo do impetrante.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, denego a
segurança.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DELBIANCO
11393425
11
13
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
1143923D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2061157-42.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.